Tribunal: TJBA
Processo: 8000136-49.2019.8.05.0010
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000136-49.2019.8.05.0010

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE NOVA REDENCAO

Advogado(s)
:

APELADO: RETEC-TECNOLOGIA EM RESIDUOS EIRELI

Advogado(s)
:
MARCELO NEVES BARRETO, MARINA NABUCO ARAUJO DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXECUÇÃO CONTRATUAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE COLETA E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE EMPENHO PRÉVIO E INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO. REFORMA PARCIAL DE OFÍCIO QUANTO AOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta em face de sentença que julgou procedente o pedido inicial e condenou o ente público ao pagamento da quantia de R$ 15.630,68, atualizada pelo IPCA-E e acrescida de juros de mora com base na caderneta de poupança, referentes à prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final de resíduos de saúde, devidamente comprovados por meio de documentos assinados por servidores municipais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de empenho prévio e de inscrição em restos a pagar inviabiliza o pagamento pela Administração Pública de serviços efetivamente prestados; (ii) estabelecer se a sentença merece reforma parcial quanto aos critérios de atualização monetária e juros, diante da vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de empenho prévio e de inscrição em restos a pagar não afasta a obrigação do ente público de pagar pelos serviços efetivamente prestados, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração, especialmente quando comprovada a regular contratação e a execução do objeto contratual.

A documentação constante dos autos, composta por contrato administrativo oriundo de procedimento licitatório e manifestos de coleta assinados por servidores públicos, possui presunção de veracidade e é suficiente para comprovar a liquidez da dívida.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que irregularidades formais na execução da despesa pública não impedem a cobrança judicial do valor correspondente, desde que demonstrada a efetiva prestação dos serviços.

Eventuais falhas administrativas relativas à ausência de empenho ou à ausência de transição de gestão configuram irregularidades internas da Administração Pública e não podem ser opostas ao particular de boa-fé.

Os critérios de atualização monetária e juros devem observar, a partir de 09/12/2021, a aplicação da taxa SELIC como índice único, conforme disposto na Emenda Constitucional nº 113/2021, o que enseja a reforma parcial da sentença ex officio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido, com reforma parcial de ofício da sentença quanto aos encargos legais.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 4.320/1964, arts. 35, II, e 60; CPC, art. 85, § 11; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2104345/TO, Rel. Min. Francisco Falcão, T2 – Segunda Turma, j. 09.11.2022, DJe 11.11.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000136-49.2019.8.05.0010
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE NOVA REDENCAO e como apelada RETEC-TECNOLOGIA EM RESIDUOS EIRELI.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)